Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714622-87.2022.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: GILDEANE DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de desistência do recurso (ID 54997360), tendo em vista que a decisão de ID 54856675 negou seguimento à Apelação, por ausência de legitimidade. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Após, dê-se baixa. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator